Tribunal: TJSP
Processo: 2046414-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão que aplicou as penalidades do art. 523, § 1o do CPC. Insurgência do executado. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Executada que realizou o depósito da condenação ressalvando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão que aplicou as penalidades do art. 523, § 1o do CPC. Insurgência do executado. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Executada que realizou o depósito da condenação ressalvando a possibilidade de apresentação de impugnação no prazo legal. Tal ressalva constitui condição incompatível com o caráter voluntário do pagamento. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no julgado do REsp no 1.688.698/DF. Inexistência de pagamento voluntário e sanção legal devida. Efeito antecipatório negado e recurso desde já julgado, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.